Tribunal: TJSP
Processo: 2131001-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO PELO PATRONO DO AUTOR CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, MANTENDO A DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESCABIMENTO – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA.

Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2131001-79.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em que é
agravante DIMAS ROGÉRIO TOMADON, é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2131001-79.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: DIMAS ROGÉRIO TOMADON
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18500
AGRAVO INTERNO
RECURSO INTERPOSTO PELO
PATRONO
DO
AUTOR
CONTRA
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS, MANTENDO A DECISÃO
QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO
RECURSAL

DESCABIMENTO

ISENÇÃO
DO
RECOLHIMENTO DO PREPARO QUE NÃO SE ESTENDE
AO ADVOGADO INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 5o, DO
CPC DECISÃO MANTIDA.
Agravo interno desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto pelo autor, ora
agravante, contra a decisão monocrática de fls. 5/8, que rejeitou os embargos de
declaração por ele opostos, mantendo a decisão que determinou o recolhimento do
preparo recursal, nos termos do artigo 99, § 5o, do atual Código de Processo Civil.
O agravante sustenta, em síntese, que o artigo 99 do
CPC é inaplicável à hipótese, uma vez que a matéria é disciplinada por lei especial.
Alega que o artigo 129 da Lei no 8.213/91, em seu parágrafo único, dispõe que o
polo ativo na lide acidentária é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas
relativas à sucumbência.
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, na hipótese dos autos, considerando que o
agravo de instrumento interposto pelo autor versa exclusivamente sobre o valor dos
honorários advocatícios sucumbenciais, e considerando que o patrono do segurado
não demonstrou que ele próprio faz jus à pretendida gratuidade da justiça, mostra-se
de rigor que seja recolhido o preparo, nos termos do artigo 99, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Cumpre ressaltar que o artigo 129 da Lei no 8.213/91,
em seu parágrafo único, isenta tão somente o obreiro do pagamento das custas e
verbas sucumbenciais, não se estendendo ao advogado, que não goza de presunção
de hipossuficiência.
Nesse sentido, inclusive, dispõe a Súmula no 110 do
STJ: “A isenção do pagamento de honorários advocatícios, nas ações
acidentárias, é restrita ao segurado”.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao agravo interno.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator